Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DESPACHO A matéria levantada pelo agravante (direito à igualdade de tratamento quanto aos valores das propostas des acordos celebrados pelo Ministério Público e outros devedores), não é objeto deste recurso e ainda não foi levantada essa questão no primeiro grau, o que ensejaria a supressão de instância. Deste modo, levando-se em conta que estão suspensas as marcações de audiências de conciliação, mediação e autocomposição no segundo grau pelo TJDFT, consoante informado nos autos, determino a inclusão do processo na pauta de julgamento, podendo, obviamente, as partes, a qualquer tempo, conciliar. Publique-se. Brasília - DF, 01 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator